Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-23.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008860-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACI ALVES DE ALMEIDA - CPF: 782.257.441-87 (APELANTE), SILVERIO JOSE BONISSON FAVA - CPF: 156.399.409-72 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LADO DIREITO- CELCIANE MARQUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LADO ESQUERDO - TERRENO BALDIO (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDOS - ADRIANA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE TRASFERÊNCIA DE TÍTULOS. AQUISIÇÃO DERIVADA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“A ação de usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade e não se presta a regularizar a situação registral do imóvel, salvo se houver a impossibilidade ou a dificuldade extrema para a sua regularização através da escritura pública de transferência do domínio e seu posterior registro
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0431.16.000557-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 09/02/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018001-59.2014.8.11.0002

APELANTE: LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: COVAVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação Monitória nº 1007952-09.2023.8.11.0007 - 3ª Vara da comarca de Alta Floresta/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos de embargos à monitória (id. 222125165).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
é possuidora do imóvel situado na Rua Guimarães Rosa (antiga rua F), quadra 14, lote 02, Bairro Loteamento Planalto Ipiranga II, Várzea Grande/MT, CEP 78110-000, desde o ano de 1997. A área de posse pertence a apelante desde 1997, onde adquiriu o imóvel através e terceiro, qual seja, do Sr. José Rita de Souza, mas como pode ser observado nos documentos anexados a inicial, há apenas recibos, não houve contrato de compra e venda, e nenhuma negociação com o requerido”.

Diz que,
“O juiz de piso alega que a apelante tentou fugir das custas cartorárias ao propor a presente demanda, mas como já afirmado, e como pode ser observado a requerente não fez nenhum negócio jurídico com o requerido. Por anos a apelante tentou regularizar a situação do imóvel, mas devido a falta de documentos sempre foi barrada, e eu procurar por orientação jurídica, o mais indicado era a propositura de demanda de usucapião. A apelante jamais agiu de má fé, pois é pessoa simples e leiga”.

Argumenta que
“a posse não precisa ser fundada em justo título e boa fé, pois se trata de presunção juris et de jure, que não admite prova em contrário, e a Apelante é possuidor a desse imóvel, de forma mansa, pacífica e continuamente”.

Pede o provimento do recurso e a procedência do pedido (id. 231761230).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 231761233).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação Monitória nº 1007952-09.2023.8.11.0007 - 3ª Vara da comarca de Alta Floresta/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos de embargos à monitória (id. 222125165).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
é possuidora do imóvel situado na Rua Guimarães Rosa (antiga rua F), quadra 14, lote 02, Bairro Loteamento Planalto Ipiranga II, Várzea Grande/MT, CEP 78110-000, desde o ano de 1997. A área de posse pertence a apelante desde 1997, onde adquiriu o imóvel através e terceiro, qual seja, do Sr. José Rita de Souza, mas como pode ser observado nos documentos anexados a inicial, há apenas recibos, não houve contrato de compra e venda, e nenhuma negociação com o requerido”.

Diz que,
“O juiz de piso alega que a apelante tentou fugir das custas cartorárias ao propor a presente demanda, mas como já afirmado, e como pode ser observado a requerente não fez nenhum negócio jurídico com o requerido. Por anos a apelante tentou regularizar a situação do imóvel, mas devido a falta de documentos sempre foi barrada, e eu procurar por orientação jurídica, o mais indicado era a propositura de demanda de usucapião. A apelante jamais agiu de má fé, pois é pessoa simples e leiga”.

Argumenta que
“a posse não precisa ser fundada em justo título e boa fé, pois se trata de presunção juris et de jure, que não admite prova em contrário, e a Apelante é possuidor a desse imóvel, de forma mansa, pacífica e continuamente”.

Entretanto, não se verifica dos autos provas de que realmente a parte apelante tentou regularizar a situação do imóvel e que, por falta de documentos, tenha sido barrada de escriturar.

A usucapião é modo de aquisição originária de propriedade, ou seja, não há transmissão de propriedade de um sujeito para o outro, entretanto, como destacado na sentença,
“Há no Id 22131860 recibos que comprovam que Silvério José Bonisson Fava alienou o imóvel a José Rita de Souza, que não transferiu o bem e o alienou à autora, que, por sua vez, sustenta a ação de usucapião. Ficou claro da prova documental, que materializa a compra e venda do bem, bem como da oral que a requerente somente entrou com a ação para porque não tem condições para arcar com os custos da transferência (impostos incidentes sobre o ato)”.

Portanto, ao caso não cabe usucapião, mas sim modo de aquisição derivada de propriedade, por meio de registro público de título, em que há necessariamente a transmissão da propriedade entre sujeitos, através da manifestação de vontade.

A transmissão da propriedade por meio da usucapião somente é permitida quando impossível de se fazer por meio do meio de aquisição derivada, o que não se afere dos autos, em que o empecilho é meramente financeiro.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPRESTABILIDADE. EXCEÇÕES. A ação de usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade e
não se presta a regularizar a situação registral do imóvel
, salvo se houver a impossibilidade ou a dificuldade extrema para a sua regularização através da escritura pública de transferência do domínio e seu posterior registro
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0431.16.000557-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 09/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. PRETENSÃO DE ADQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE A PARTIR DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM OS HERDEIROS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO DE FORMA SINGULAR E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA DO ATO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. - Nos termos do artigo 1793, "caput" e §§2º e 3º, do Código Civil, a cessão de direitos hereditários requer escritura pública, não sendo cabível, ainda, a transferência de direito sobre qualquer bem da herança considerado singularmente, especialmente se não houver prévia autorização judicial do juiz da sucessão, quando o referido direito/bem se encontra pendente de divisão. -
A pretensão de aquisição originária de propriedade de bem imóvel, por usucapião, quando travestida de procedimento que busca esquivar do recolhimento dos tributos devidos, deve ser prontamente afastada, cumprindo aos requerentes, caso assim queiram, que cumpram os procedimentos formais e legais necessários para aquisição dos bens deixados no acervo hereditário
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.16.014187-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%. Exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024